Tribunal: TJDFT
Processo: 0720097-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0720097-13.2020.8.07.0000 Agravante(s) NELIO RODRIGUES DOS SANTOS JUNIOR Agravado(s) CONDOMÍNIO PARQUE RIACHO 14 Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nélio Rodrigues dos Santos Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (Id 47856206 do processo de referência; Id 17272802, p. 189, destes autos) que, na ação de prestação de contas ajuizada pelo Condomínio Parque do Riacho 14, ora agravado, processo n. 0003859-45.2016.8.07.0017, indeferiu os requerimentos feitos pelo agravante para a intimação do condomínio agravado para exibição dos documentos solicitados na notificação extrajudicial, na forma do art. 396, do CPC e, após o atendimento, nova intimação para se manifestar sobre a prestação de contas apresentada pelo condomínio agravado; bem como, em caso de inércia ou recusa do recorrido, que sejam julgadas improcedentes as contas por ele apresentadas. O condomínio agravado ajuizou ação de exigir contas em desfavor do réu agravante, para que ele prestasse as contas de sua administração na função de síndico durante o período de sua gestão (Id 47855609 do processo de referência). Na sentença que encerrou a primeira fase do procedimento, o magistrado deferiu a gratuidade de justiça ao réu agravante e julgou procedente o pedido inicial de prestação de contas, condenando-o à prestação de contas na administração do condomínio edilício no período compreendido entre 31/10/2014 e 3/11/2015, no prazo de 15 dias, sob pena de, não o fazendo, não lhe ser lícito impugnar as que o autor agravado apresentar (Id 47855953 do processo de referência). A referida sentença transitou em julgado sem a interposição de recurso (Id 47856018 do processo de referência). Não tendo o réu agravante apresentado as contas no prazo legal, o magistrado concedeu o prazo de 15 dias para que o condomínio autor o fizesse, consoante determinação do art. 550, § 6o, do CPC[1] (Id 17272802, p. 125). As contas apresentadas pelo condomínio autor (Id 17272802, pp.128-136) não foram conhecidas pelo juiz por estarem em desacordo com o art. 551, § 2o, do CPC[2], porquanto não foram apresentadas de forma organizada, com indicação precisa de créditos e débitos, fontes e destinações, acompanhados dos documentos comprobatórios (Id 17272802, p. 142). O condomínio agravado realizou nova prestação de contas (Id 17272802, p. 149-161). O requerido agravante, na petição que originou a decisão agravada, requereu (Id 17272802, p. 180/181) a intimação do condomínio agravado para apresentação dos documentos solicitados na notificação extrajudicial, na forma do art. 396, do CPC e nova intimação para se manifestar acerca da prestação de contas apresentada pelo condomínio agravado depois da exibição dos documentos, bem como, em caso de inércia ou recusa do agravado, que sejam julgadas improcedentes as contas por ele apresentadas. O Juízo de origem, na decisão agravada, assim discorreu (Id 17272802, p. 189): Incumbindo ao síndico, “ex vi” do disposto no artigo 1348, VIII, do CC, a prestação de contas de sua gestão, forçoso concluir que lhe compete manter em seu poder a documentação hábil a fazê-lo, sob pena de suportar os eventuais ônus decorrentes da ausência de demonstração de regularidade das operações financeiras por ele administradas enquanto encarregado de gerir o bem coletivo. Assim, uma vez reconhecida nos termos da sentença de fls. 179, ademais, transitada em julgado, a obrigação do réu, ex síndico, de prestar contas de sua administração do condomínio edilício autor no período compreendido entre 31 de outubro de 2014 e 03 de novembro de 2015, não lhe socorre a alegação de que não dispõe dos documentos necessários ao cumprimento da injunção proferida contra si.(...) Ante o exposto INDEFIRO o pedido de fls. 356-357. O agravante opôs embargos de declaração contra essa decisão (Id 17272802, pp. 192/193), que foram rejeitados (Id 17272806, p. 128). Inconformado, o requerido agravante apresenta o presente recurso de agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 17272798), o agravante assevera que a decisão objurgada lhe ordenou a apresentação de documentos, a fim de garantir a prestação de contas definida na primeira fase da ação de exigir contas. Contudo, assevera que os documentos relativos à movimentação financeira do condomínio agravado, realizada durante o período em que exerceu o cargo de síndico, estão em posse de escritório de contabilidade contratado pelo agravado. Aduz que está impossibilitado de cumprir a determinação da sentença de prestação de contas. Alega que solicitou ao condomínio, inclusive por meio de notificação extrajudicial, as cópias dos documentos concernentes à movimentação financeira produzidos durante a sua gestão, porém não foi atendido. Diz, por tal razão, não possuir meios de prestar as contas. Requer o conhecimento e provimento do recurso para se reformar da decisão agravada, de modo a recair sobre o agravado a obrigação de apresentar os documentos que embasarão a prestação de contas ordenada na sentença. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça na instância de origem. É o relato do necessário. Decido. Como o agravante não formulou requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso na petição recursal catalogada no Id 17272798, deixo de me pronunciar sobre a questão. Com fundamento nos arts. 1.015, parágrafo único[3] c/c 1.019, caput[4], ambos do CPC, ADMITO o processamento do recurso. Publique-se. Intime-se. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta ao recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC[5]. Após, retornem conclusos. Brasília, 20 de agosto de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 550.(...) § 6o Se o réu apresentar as contas no prazo previsto no § 5o, seguir-se-á o procedimento do § 2o, caso contrário, o autor apresentá-las-á no prazo de 15 (quinze) dias, podendo o juiz determinar a realização de exame pericial, se necessário. [2] Art. 551. (...) § 2o As contas do autor, para os fins do art. 550, § 5o, serão apresentadas na forma adequada, já instruídas com os documentos justificativos, especificando-se as receitas, a aplicação das despesas e os investimentos, se houver, bem como o respectivo saldo. [3] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. [4] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [5] Art. 1.019 (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;